Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702744-11.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CALEBE LIMA CAVALCANTE, LUCAS DA SILVA BARBOSA, EDUARDO MATOS DOS REIS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCAS DA SILVA BARBOSA, CALEBE LIMA CAVALCANTE, EDUARDO MATOS DOS REIS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES